Tribunal: TJBA
Processo: 8010066-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010066-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

AGRAVADO: CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido Liminar (proc. nº 8008007-50.2025.8.05.0001), movida por CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel. O agravante sustenta existência de acordo judicial prévio, violação de princípios constitucionais, presença de menor e tentativa de purgação da mora.
II. Questão em discussão

Delimita-se à análise da legalidade da liminar que ordenou a desocupação do imóvel com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, ante a ausência de garantia locatícia e inadimplemento.
III. Razões de decidir

Na via do agravo de instrumento, a análise restringe-se ao juízo de acerto da decisão recorrida, sem adentrar no mérito da ação principal.

Demonstrada a existência de contrato de locação, a ausência de garantia locatícia e o inadimplemento contratual.

O depósito judicial não abrangeu a integralidade dos débitos vencidos.

O art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato autoriza a concessão da liminar para desocupação, mesmo sem a oitiva prévia da parte contrária.

Alegações de violação a princípios constitucionais, existência de menor no imóvel e pedido de dilação de prazo não afastam a legalidade da medida, tampouco foram acompanhadas de provas idôneas.

Inexiste previsão legal para condenação em honorários no âmbito do agravo de instrumento neste contexto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de garantia locatícia aliada ao inadimplemento contratual autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. 2. A presença de menor no imóvel e argumentos de ordem humanitária não afastam a eficácia da medida, se presentes os requisitos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010066-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

e como agravada
CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA